Tribunal: TJSP
Processo: 1003696-22.2021.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão e contradição do acórdão recorrido – Reconhecida omissão quanto à imunidade parlamentar da embargante – Afasta-se a aplicação da imunidade parlamentar à embargante no presente caso – A divulgação do número de telefone do embargado, pela embargante, não é abrangida pela imunidade parlamentar daquela - Inteligência do art. 29, inciso VIII, do CF –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão e contradição do acórdão recorrido – Reconhecida omissão quanto à imunidade parlamentar da embargante – Afasta-se a aplicação da imunidade parlamentar à embargante no presente caso – A divulgação do número de telefone do embargado, pela embargante, não é abrangida pela imunidade parlamentar daquela - Inteligência do art. 29, inciso VIII, do CF – Ausente omissão quanto ao pleito de redução do valor da condenação - Ausente contradição – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.